Tribunal: TJSP
Processo: 1500389-20.2020.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Apropriação de Tesouro
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Apropriação de coisa achada. Materialidade e autoria comprovadas. Atipicidade da conduta não configurada. Réu que tinha conhecimento do legítimo possuidor do bem e, ainda que assim não fosse, poderia tê-lo entregado às autoridades competentes. Objeto que somente foi recuperado meses depois, após investigações da polícia judiciária. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Objeto

Ementa:
Apelação. Apropriação de coisa achada. Materialidade e autoria comprovadas. Atipicidade da conduta não configurada. Réu que tinha conhecimento do legítimo possuidor do bem e, ainda que assim não fosse, poderia tê-lo entregado às autoridades competentes. Objeto que somente foi recuperado meses depois, após investigações da polícia judiciária. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Objeto avaliado em valor considerável, superior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos. Requisitos da bagatela não preenchidos. Penas e regime inicial aberto mantidos. Decurso do período depurador não afasta os maus antecedentes, os quais foram compensados com a atenuante da confissão extrajudicial. De ofício, altera-se a pena de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária de um salário-mínimo. Artigo 46 do Código Penal. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500389-20.2020.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante ANTONIO
MARCOS GARCEZ FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso e, DE OFÍCIO, alteraram a
modalidade da pena restritiva de direitos para prestação pecuniária no importe
de 01 (um) salário-mínimo, em benefício de entidade pública ou privada com
destinação social, mantendo-se, no mais, a r. sentença. v.u, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
2
Voto no 21.364
Apelação no 1500389-20.2020.8.26.0030
Comarca: Apiaí
Apelante: Antônio Marcos Garcez Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Apropriação de coisa achada. Materialidade e
autoria comprovadas. Atipicidade da conduta não
configurada. Réu que tinha conhecimento do legítimo
possuidor do bem e, ainda que assim não fosse, poderia
tê-lo entregado às autoridades competentes. Objeto que
somente foi recuperado meses depois, após investigações
da polícia judiciária. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. Objeto avaliado em valor considerável,
superior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Requisitos da bagatela não preenchidos. Penas e regime
inicial aberto mantidos. Decurso do período depurador
não afasta os maus antecedentes, os quais foram
compensados com a atenuante da confissão extrajudicial.
De ofício, altera-se a pena de prestação de serviços à
comunidade para prestação pecuniária de um salário-
mínimo. Artigo 46 do Código Penal. Recurso desprovido,
com observação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 140/143, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Antônio Marcos Garcez Ferreira
foi condenado às penas de 01 (um) mês de detenção, no regime inicial
aberto, porque incurso no artigo 169, parágrafo único, inciso II do
Código Penal, substituída a pena carcerária por prestação de serviços à
comunidade, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, recorre a defesa (fls. 151/152).
Alega ilegitimidade de parte porque quem encontrou o aparelho
celular e o utilizou foi a esposa do acusado, bem como sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
3
ausência de dolo, tendo em vista o desconhecimento de quem era o
proprietário do aparelho celular. Além disso, entende não se ter
configurado o tipo penal em questão ante a inexistência de vantagem
ilícita, já que o aparelho celular foi devolvido. Busca a absolvição por
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da
insignificância ou o afastamento dos maus antecedentes atingidos pelo
período depurador.
Contra-arrazoado o apelo (fls. 158/160), e ofertado o r. parecer
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 167/177), o Ministério
Público manifestou-se, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
A alegação de ilegitimidade passiva será apreciada em conjunto
com o mérito.
Conforme a denúncia (fls. 83/85):
“Consta dos autos do Inquérito Policial que, em 28 de setembro de
2019, durante a manhã, na Avenida Presidente Humberto de
Alencar, 01, Pinheiros, nesta cidade e comarca de Apiaí,
ANTONIO MARCOS GARCEZ FERREIRA, qualificado a fls.
27/28, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
consistente em um aparelho celular Samsung Galaxy J7 Prime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
4
avaliado em R$ 999,00 e de propriedade de Maria José de Oliveira
(cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 05 e auto de
avaliação de fls. 38).”
A denúncia foi recebida em 16/12/2022 (fls. 86/87). Ao réu foi
imputado o crime de furto simples, porém sua conduta foi
desclassificada para apropriação de coisa achada, aplicando-se na r.
sentença o artigo 383 do Código de Processo Penal.
Não vislumbro ofensa ao princípio da correlação, uma vez que a
denúncia descreve que “Então, ciente do descuido do filho da vítima ao
esquecer o celular no interior de seu carro, o denunciado apoderou-se
do aparelho telefônico e deu-o de presente para sua esposa.” (grifo
nosso). O réu defende-se da descrição da conduta na denúncia, cujos
termos foram muito bem compreendidos por ele e sua defesa técnica.
Sendo assim, agiu com acerto o magistrado ao utilizar o artigo 383 do
Código de Processo Penal para dar ao fato, diversa definição jurídica,
sem irresignação da defesa, correspondente a crime bem mesmo severo e
A materialidade se comprovou pelo Boletim de Ocorrência no
992/2019 (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fl. 05), relatório (fls.
06/10), auto de avaliação (fl. 38), relatório final (fls. 40/41), bem como
pela prova oral colhida.
A autoria é induvidosa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Maria José de Oliveira afirmou em juízo que o filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
5
dela tomou uma carona e derrubou o celular dela dentro do carro.
Tempos depois, após o registro de boletim de ocorrência, o aparelho foi
encontrado com o acusado. Esse relato foi corroborado pelo filho da
vítima, a testemunha Marcelo de Oliveira, que disse ser amigo do
acusado e não acreditar que houve crime, pois o aparelho foi devolvido
alguns meses mais tarde. O policial civil José da Costa Silva disse que a
investigação se deu com o rastreio do celular. A operadora de telefonia
indicou que o aparelho estava sendo usado pela mulher do acusado,
Eula Paula da Rosa, que teria dito que o ganhou de presente do marido.
Em sede policial, tanto Eula quanto Antonio Marcos confirmaram ter
achado o aparelho celular e permanecido com ele, supostamente por
não saberem quem era o dono (fls. 27 e 29). Ocorre que a testemunha
Marcelo de Oliveira já havia procurado o acusado em busca de
informações sobre o objeto extraviado, conforme registrado no seu
depoimento durante a investigação (fl. 26). De todo modo, ainda que o
dono não fosse conhecido, cabia ao réu entregar o aparelho à
autoridade competente, nos termos do art. 1.233, parágrafo único do
Código Civil. Como deixou de fazê-lo, responde pelo crime do art. 169,
parágrafo único, II do Código Penal. Afinal, como não houve propósito
de subtrair, mas ânimo de apropriação, impõe o ajuste da capitulação,
conforme estabelece o art. 383 do Código de Processo Penal.”
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, o crime de apropriação de coisa
achada e a autoria delitiva do apelante restaram bem configurados nos
autos da ação penal, não se cogitando a alegada ilegitimidade passiva ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
6
a absolvição por atipicidade da conduta.
Colhe-se dos autos que a testemunha Marcelo de Oliveira, filho
da ofendida e proprietária do aparelho celular Maria José de Oliveira,
pegou uma carona no veículo do acusado e ali deixou cair o telefone da
sua genitora, o qual estava na sua posse.
Ocorre que o réu encontrou o aparelho celular e dele se
apropriou, presenteando sua esposa Eula Paula da Rosa que, por sua
vez, passou a utilizar o objeto poucos dias depois, sendo possível sua
localização através de informações das operadoras de telefonia (cf.
relatório de fls. 06/10).
Além disso, embora tenha sido procurado por Marcelo de
Oliveira, o apelante negou ter encontrado o aparelho celular, motivo
pelo qual estava plenamente ciente da pessoa para quem deveria devolvê-
lo.
Conforme o relatório de investigações, as operadoras de telefonia
informaram a relação dos usuários do aparelho celular após a data da
comunicação do crime em 28/09/2019, concluindo que Eula Paula da
Rosa passou a utilizar o objeto em seu nome já no dia 01/10/2019 (fl.
06).
Segundo consta, Eula Paula da Rosa “quando aqui compareceu
disse que o celular em questão teria sido um presente que ganhou de seu
marido Marquinhos, e ao que sabe seu marido comprou o celular de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
7
tal de Marcelo morador do bairro Pinheiros II” (fl. 06).
Ainda conforme o documento, “notificamos a pessoa de
Marquinhos que aqui compareceu, e inquirido disse que em meados do
ano passado estava passando perto do bar do César no Bairro
Pinheiros, e viu que Marcelo estava caído na calçada (bêbado) então,
resolveu ajudá-lo dando uma carona e o levou até sua casa. Ocorre que
quando lá chegou Marcelo perguntou se o declarante não queria
comprar o seu aparelho celular, como estava mesmo precisando de um
celular para dar à sua esposa resolveu comprá-lo e por ele teria pago a
quantia de R$150,00, e chegando em casa presenteou sua esposa Eula
com o celular que acabara de comprar” (fl. 06).
Acrescentou o relatório que “[Marcelo] Disse também que no
dia seguinte teria ido até a casa de Marquinhos para saber de seu
celular e ele teria dito que não teria visto e que dentro do carro não
teria ficado. Acrescenta ainda que não tinha motivos para vender seu
aparelho celular, uma vez que havia acabado de sair da empresa que
trabalha, teria dinheiro da rescisão contratual guardado no banco e
ainda estava recebendo o seguro-desemprego” (fl. 07).
As partes foram ouvidas novamente em solo policial três meses
após a elaboração do relatório de investigações, ocasião em que o
acusado e sua esposa mudaram de versão, afirmando que quem
encontrou o aparelho celular no automóvel foi Eula Paula da Rosa, em
dissonância com a narrativa anteriormente apresentada por eles (fls. 27 e
29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
8
Contudo, os fatos foram ratificados sob o crivo das partes, tendo
o policial civil José da Costa Silva asseverado que rastrearam o celular
da vítima e constataram que ele estava sendo utilizado pela esposa do
réu. O objeto foi apreendido e Eula afirmou que o ganhou o aparelho do
seu marido, ao passo que o acusado alegou ter comprado o celular de
Marcelo (mídia).
A dinâmica dos fatos foi confirmada por Marcelo e Maria José
em juízo, ao passo que foi decretada a revelia do acusado (fl. 140 e
mídia).
Dessa forma, evidente que quem encontrou o aparelho celular no
veículo foi o réu Antônio Marcos Garcez Ferreira, o que se conclui da
análise do relatório de investigações e das declarações da ofendida e das
testemunhas em audiência, não havendo falar em ilegitimidade passiva,
como se alega nas razões de apelação.
As teses defensivas de desconhecimento do acusado sobre o
proprietário do aparelho celular, bem como de que o objeto foi
devidamente restituído, não bastam para descaracterizar o tipo penal em
questão.
A uma, porque o apelante havia sido procurado por Marcelo e,
portanto, estava plenamente ciente de que a testemunha perdera o
aparelho celular em seu veículo, tendo assim conhecimento de quem era
o legítimo possuidor do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
9
A duas, porque o réu poderia ter entregado o telefone à
autoridade competente dentro do prazo de quinze dias, o que não fez,
tendo sido o aparelho recuperado vários meses depois dos fatos,
somente em 18/05/2020 e após diligências investigativas da polícia
judiciária para descobrir o seu paradeiro (fls. 03/04, 05 e 06/10).
Nesses termos, como expressamente disposto no inciso II do
artigo 169 do Código Penal: “quem acha coisa alheia perdida e dela se
apropria, total ou parcialmente, deixando de restitui-la ao dono ou
legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro
no prazo de quinze dias.”.
Destarte, ainda que se cogite que o réu desconhecia o dono ou
legítimo possuidor do aparelho celular, o que se admite apenas a título
de argumentação, isso não o autorizava a se apropriar do objeto e com
ele presentear a sua esposa, quando poderia tê-lo entregado às
autoridades.
Por derradeiro, não era mesmo de se reconhecer o princípio da
bagatela, cujos vetores foram estabelecidos pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do HC no 98.152-MG.
Nesses termos:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição
do relevo material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
10
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em
função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público” (STF, HC no
98152-MG, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
julgado em 19/05/2009).
Na hipótese dos autos, não se vislumbra a satisfação dos vetores
supramencionados. O bem foi avaliado em R$ 999,00 (novecentos e
noventa e nove reais fl. 38), superando o salário-mínimo vigente à
época (R$998,00 - Decreto no 9.661/2019), circunstância que demonstra
a maior reprovabilidade da conduta e ausência de inexpressividade da
lesão.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
INAPLICABILIDADE.
VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RÉU REINCIDENTE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para que seja considerado
presente
o
princípio
da
insignificância
e,
consequentemente, a atipicidade da conduta, a res
furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10%
do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A
reiteração no cometimento de infrações penais se reveste
de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
11
com a aplicação do princípio da insignificância, a
reclamar a atuação do Direito Penal. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC 599.076/PR, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
Mantém-se, pois, a escorreita condenação.
Passo à análise das penas.
Assim constou na r. sentença:
“Na primeira fase, os motivos, as circunstâncias e as consequências
nada têm de peculiar. A folha de antecedentes (fls. 54/56) indica
que o réu ostenta uma condenação passada em julgado por outro
delito (autos no 0003574-29.2009.8.26.0030, deste juízo), cuja pena
foi extinta há mais de 5 anos e será valorada como antecedente. Por
isso, elevo a pena mínima em 1/6 e fixo a pena-base em 1 mês e 5
dias de detenção.
Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão
espontânea realizada perante a autoridade policial. Como não há
agravantes e a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça
impede a fixação da pena provisória em patamar inferior ao
mínimo legal, estipulo a reprimenda em 1 mês de detenção.
Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou de aumento,
de modo que a pena definitiva é igual à pena provisória. Diante da
extensão da reprimenda e da existência de apenas uma
circunstância desfavorável, fixo o regime aberto para o início do
cumprimento. Pela mesma razão, substituo a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade.”
Em relação aos maus antecedentes, consigno que o decurso do
período depurador, embora descaracterize a reincidência, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
12
impossibilita o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável,
conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SÚMULA N. 630 DO STJ. 1. "Condenações anteriores
transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos
previstos no art. 64, inciso I, do CP, constituem
fundamento idôneo para valorar negativamente as
circunstâncias judiciais. Embora esse período afaste os
efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus
antecedentes" (AgRg no HC n. 746.087/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) 2. Nos termos da Súmula n.
630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não
bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso próprio." 3. Em todas as oportunidades de falar nos
autos, o acusado afirmou que portava a droga para
consumo pessoal, não havendo, portanto, que se falar na
aplicação da atenuante. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.374.970/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)
Além disso, entre o trânsito e julgado da condenação em
23/09/2010 e a reiteração delitiva em 28/09/2019 decorreram menos de
dez anos, não sendo aplicável o “direito ao esquecimento” conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A respeito,
confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
13
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO.
EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
RELATIVA AO PROCESSO CARACTERIZADOR DO
ANTECEDENTE CRIMINAL. PERÍODO SUPERIOR A
DEZ ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas atingidas pelo período
depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de
reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar
a pena-base a título de maus antecedentes, caso não
atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a
extinção da pena e o cometimento da nova infração. 2.
Na espécie, o acórdão esclarece que "a data da extinção
da pena privativa de liberdade relativa ao processo
caracterizador do antecedente criminal ocorreu em
18/11/2013, extinta, portanto, há menos de dez anos
[rectius: mais de dez anos] em relação ao presente
crime", visto que o ato imputado ao paciente se deu em
17/6/2023, razão pela qual não milita em favor do
paciente o direito ao esquecimento. 3. Agravo regimental
não provido. (AgRg no HC n. 904.040/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)
De qualquer forma, o reconhecimento dos maus antecedentes em
nada alterou a situação do acusado, pois na segunda fase da dosimetria a
pena retornou ao mínimo legal em razão da sua confissão extrajudicial,
perfazendo 01 (um) mês de detenção, que restou definitiva na ausência
de outras causas modificativas.
O regime inicial aberto é compatível com a conduta perpetrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-20.2020.8.26.0030 -Voto no 21364
14
e a pena infligida, mostrando-se adequado e proporcional nos termos do
artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
Porém, de ofício, altero a pena restritiva de direitos aplicada na r.
sentença, consistente em prestação de serviços à comunidade, porquanto
tal modalidade se aplica aos casos cuja pena ultrapasse os seis meses de
privação de liberdade, conforme artigo 46 do estatuto repressivo.
Dessa forma, fixo a pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, em benefício de
entidade pública ou privada com destinação social.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso e, DE
OFÍCIO, altera-se a modalidade da pena restritiva de direitos para
prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo, em
benefício de entidade pública ou privada com destinação social,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
Com o trânsito em julgado, a Vara de origem tomará as
providências necessárias ao cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator